Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. IURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA. CULPA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos”.

2. Presume-se a culpa daquele que colide com a traseira do veículo que se encontra à sua frente. Tal presunção relativa de culpa, decorrente de construção jurisprudencial, somente pode ser desfeita com robusta prova em sentido contrário. Precedentes.

3. Na hipótese, o veículo do autor colidiu na traseira do maquinário agrícola de propriedade da ré. Não se produziu prova apta a afastar a presunção relativa de culpa. Assim, não há que se falar em responsabilidade civil da ré pelos danos sofridos pelos autores.

4. Recurso conhecido e não provido.